Tribunal: TJES
Processo: 0011655-50.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011655-50.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAROLAYNE RAMOS ELIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011655-50.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAROLAYNE RAMOS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO.
2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
Não restou amplamente comprovado nos autos que a ré tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
sendo imperiosa a absolvição
.

2.
Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da infração prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011655-50.2018.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAROLAYNE RAMOS ELIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
KAROLAYNE RAMOS ELIAS
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de março de 2018, policias militares receberam denúncias dando conta de que uma jovem (denunciada) trajando shorts jeans e blusa amarela na companhia de outra mulher, Dirlene, estaria traficando drogas, razão pela qual deslocaram-se até o local, onde após algumas buscas, localizaram-nas caminhando juntas em via pública.

Depreende-se que após revista pessoal, localizaram nas partes íntimas de Dirlene, 03 (três) pedras de “crack” e no bolso da acusada a quantia de R$ 5,00 (cinco reais), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei n° 11.343/06.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Boletim Unificado, o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, o Laudo de Exame Químico, bem como as oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor da apelante, faço as seguintes considerações.

A acusada, por ocasião do seu interrogatório na esfera policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que estava no local fumando um cigarro de maconha com Dirlene, e que Dirlene teria comprado 03 (três) pedras de “crack” de um rapaz que passou pelo local.

Em juízo, o agente público Rodrigo Bonadiman (Policial Militar), responsável pela diligência que culminou na apreensão das drogas, declarou que:

“
[...] se recorda dos fatos relatados na denúncia; que, salvo engano, recorda-se de terem sido apreendidas 3 (três) pedras de crack com a abordada DIRLENE BADIANI DA CRUZ; que conhece a abordada DIRLENE de outras ocorrências; que a abordada DIRLENE é uma “viciada” que está envolvida no tráfico de droga comandado pela outra acusada no processo; que a atribuição de DIRLENE é realizar a entrega dos entorpecentes, enquanto a outra acusada determina valores e observa o que ocorre em volta do local da traficância; que todos os policiais que trabalham no setor já conhecem ambas as acusadas por serem intimamente ligadas ao tráfico de drogas; que todos os policiais sabem que DIRLENE é dependente química; que se recorda que no dia da ocorrência a abordada DIRLENE teve uma crise de abstinência dentro do DPJ; que a outra mulher acusada no processo é uma das cabeças do tráfico do Bairro Interlagos II; que a outra mulher acusada no processo é quem “faz todo o movimento para o traficante local”; que o nome da outra acusada é KAROLAYNE; que inclusive KAROLAYNE intervém na prisão de outras pessoas na região da quadra do Bairro Interlagos II.”

Sabe-se que no processo criminal o juízo de condenação deve se fundar em provas certas e claras na busca da revelação da verdade material, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

Nesse diapasão, não verifico, no presente caso concreto, indícios sólidos que fizessem compreender com segurança que os entorpecentes apreendidos em posse de Dirlene pertenciam a acusada, tampouco que seriam destinado à venda.

Não obstante a credibilidade que deve ser dada ao depoimento dos agentes do Estado, suas declarações devem ser corroboradas por outros elementos, o que não verifico no presente caso. Ora, embora o Policial Militar ouvido em juízo relate que a acusada
“é
uma das cabeças do tráfico do Bairro Interlagos II”,
os fatos narrados na denúncia, bem como dos elementos de provas colhidos no decorrer da instrução criminal, não me parecem razoáveis para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Friso que
n
enhuma
droga foi encontrada em posse da acusada, mas sim nas partes íntimas de Dirlene, que fora denunciada nas iras do artigo 28, da Lei n° 11.343/06.

Enfatizo que pode até ser que a denunciada seja, de fato, traficante de drogas, como narrado pelas testemunhas em juízo. Todavia, a prova quanto a essa condição, nesse processo, é frágil, sendo medida que se impõe o decreto absolutório.

Sobre o tema, destaco as seguintes orientações jurisprudenciais já firmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO TIPO DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA FINALIDADE DAS DROGAS AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - 2. APELO IMPROVIDO. A prolação do édito condenatório exige certeza sobre a autoria e materialidade delitiva, de tal forma que, persistindo dúvidas sobre a atuação do apelado quanto aos fatos identificados na denúncia, impõe-se como medida mais acertada a improcedência desta, em perfeito equilíbrio com o que sugere o Direito Penal Garantista, à luz dos princípios penais constitucionais. O ônus probante cabe ao representante de Ministério Público, que durante a instrução processual deveria reunir elementos para comprovar fortes indícios de comercialização de entorpecentes, o que não ocorreu nos autos. APELO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160032160, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. PLEITO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DA APELADA QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. 2. CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS NO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. 3. PLEITO DEFENSIVO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. 4. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 5. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. 6. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO. - Para uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a este comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. Sendo assim, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que a recorrida praticou o crime de tráfico de entorpecentes, bem como que os recorridos praticaram o crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual é imperiosa a absolvição.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047180050511, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).

Destarte, diante da fragilidade probatória, deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO

PARA

ABSOLVER

KAROLAYNE RAMOS ELIAS
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.